Tribunal: STF
Processo: HC 98321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE 
   REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO QUE 
   DECIDIDO A RESPEITO DA FALTA DISCIPLINAR E DE NÃO SUBMISSÃO DA 
   LEGALIDADE DA FALTA DISCIPLINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO: SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS 
   EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Se não foram submetidas 
   à instância antecedente as alegações de falta de notificação do 
   Paciente/Impetrante quanto ao que decidido a respeito da falta 
   disciplinar e de não submissão da legalidade da falta disciplinar ao 
   juízo da execução, não cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer 
   originariamente, sob pena de supressão de instância.
2. É firme a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em 
   caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração 
   da data-base para concessão de novos benefícios executórios. 
   Precedentes.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte,
   denegado.